Tribunal: TJDFT
Processo: 0720468-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720468-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ANGELO CAPPELLESSO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Luiz Ângelo Cappellesso contra a decisão interlocutória da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que atendendo à manifestação do Ministério Público, intimou o agravante para apresentar a documentação complementar solicitada (proc. no 0713089-03.2021.8.07.0015, ID no 128089319). 2. O agravante, em suma, defende que na petição inicial não foi apresentado argumento ou justificativa fático-jurídica para embasar os pedidos apresentados pelo impugnante, ora agravado e que no curso da demanda o administrador judicial interveio em mais de uma oportunidade com a emissão de parecer desfavorável à instituição bancária. 3. Entende que não é possível a juntada de novos documentos no atual estágio do processo, devido aos efeitos da preclusão, nos termos dos artigos 434 e 435 do CPC e em observância ao devido processo legal. Tece considerações sobre o cabimento do recurso contra decisões proferidas em recuperação judicial (Tema Repetitivo 1.022 do STJ). 4. Pede o reconhecimento do “error in procedendo”, com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a sua reforma, anulação ou cassação. 5. Preparo (ID no 36580561 e no 36580563). 6. O recurso foi redistribuído, nos termos da certidão de ID no 36588313. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único). 9. Apesar de sustentar a impossibilidade de cumprir a determinação constante na decisão recorrida, que estaria eivada de “error in procedendo”, constata-se que a necessidade de complementação da documentação foi identificada pelo Ministério Público, atuando enquanto fiscal da lei (ID no 127924097). 10. A participação do Ministério Público decorre do pedido de colaboração do Juízo (ID no 117835488) e observa o devido processo legal, considerando que a finalidade da demanda é apurar o real valor do crédito do agravado. 11. Como consequência, a alegação de que a complementação da documentação seria inviável em razão da preclusão, não encontra guarida no contexto fático-jurídico dos autos, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). 12. O agravante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar qual o prejuízo processual ou material poderá suportar com a complementação da documentação exigida na decisão. O dever de cooperação compreende todos os sujeitos do processo, que devem contribuir para a celeridade, economia processual e efetividade da prestação jurisdicional. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido. DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 15. Comunique-se à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 17. Após, encaminhe-se ao Ministério Público. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO